Tribunal: STF
Processo: HC 259247
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundada probabilidade de reiteração delitiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dayanne Caldeira Nicolau e Jan Michel Schimith Ribeiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 995.754/PR (evento 6).



    Os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado ou estelionato (evento 2, fls. 107-110).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inexistência de fundamentação idônea para decretação da prisão provisória dos pacientes e ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar. Destaca as condições pessoais favoráveis dos acusados e afirma que são pais de três filhos menores que dependem de seus cuidados. Aduz a possibilidade de substituição da prisão por medidas alternativas à prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, sem prejuízo da fixação de cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, para substituir a segregação cautelar imposta à agravante Dayanne por custódia domiciliar. 



    2. A prisão preventiva dos agravantes foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, sendo apontados como contumazes na prática de delitos da mesma natureza, com o mesmo modus operandi.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva dos agravantes é justificada, para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a contumácia delitiva dos agravantes e o risco de reiteração de crimes.



    5. A jurisprudência desta Corte sustenta que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há reiteração delitiva, indicando periculosidade.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: 



    "1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública em casos de contumácia delitiva e risco de reiteração.".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Tribunal de Justiça estadual reputou devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente à seguinte consideração (evento 5): 



    “(...)



    Extrai-se dos autos de cautelar inominada criminal nº 0001206-18.2025.8.16.0013 (mov. 1.2 – 2º grau) que os pacientes são investigados pela subtração de joias pertencentes às vítimas Majid Elias e Sabrina, os quais teriam adquirido serviços de benzimento do casal. 



    A autoridade policial representou pela prisão preventiva, acatada pelo Ministério Público e deferida pelo magistrado da Central de Garantias Especializada de Curitiba, com base na necessidade de assegurar a ordem pública, sob os seguintes fundamentos (mov. 1.2, fl. 110 – 2º grau):



    “Os elementos apresentados nos autos demonstram a provável materialidade delitiva, notadamente diante do contido no boletim de ocorrência (mov. 1.2), oitiva da vítima (mov. 1.5), relatório policial (mov. 1.6) e auto de avaliação indireta (mov. 25).



    Em relação à prisão cautelar, verifica-se que as ações narradas nos autos, abrangendo furto qualificado pelos representados, com prévio envolvimento destes em delitos da mesma natureza em outro estado da Federação, são perfeitamente hábeis a demonstrar que se tratam de pessoas voltadas à prática delituosa e, caso continuem soltos, continuarão na empreitada.



    Vislumbra-se claramente que a liberdade dos representados abala a ordem pública, esta entendida como a paz e a tranquilidade no meio social, o que justifica a segregação cautelar, de modo a preservar a segurança coletiva, especialmente das vítimas.



    Portanto, necessária a decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública, de modo a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, servindo, ademais, como inibidor da prática de outras ações semelhantes por ele e outros criminosos.



    (...) 



    Na hipótese dos autos, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, considerando o histórico de envolvimento em fatos pretéritos e prisões anteriores dos investigados, que não inibiram a prática de novos delitos. Por todos esses aspectos elencados, confrontando-se o dos representados comstatus libertatis o crime que lhes é imputado, merece prevalecer a prisão cautelar.”



    Em que pesem os argumentos dos impetrantes, não se verifica teratologia ou ausência de fundamentação na decisão impugnada, que está alicerçada em elementos concretos e justificou o porquê na segregação cautelar dos pacientes.



    Conforme já exposto, verifica-se nos autos que os pacientes, sob pretexto de realizarem benzimentos de joias, ao que tudo indica se apropriaram indevidamente dos bens de alto valor que lhes foram confiados pelas vítimas.



    Infere-se que em 31.9.2024, o ofendido Majid Elias entregou seus pertences avaliados em R$ 500.000,00 aos pacientes após pagamento de R$ 400,00 para suposto ritual de benzimento. De modo idêntico, em 1.11.2024, a vítima Sabrina Caldas de Miranda não obteve de volta suas joias, estimadas em R$ 300.000,00, após dispêndio de R$ 800,00 com a mesma finalidade.



    O relatório de investigação da polícia civil (mov. 1.2, fl. 22 a 30 – 2º grau) aponta que os pacientes atuavam em conjunto na execução dos delitos. Este último foi reconhecido pelas vítimas através de sua rede social "@michel.cigano" no Instagram, a qual confirma sua participação nos atos ilícitos.



    Elemento crucial que corrobora a habitualidade criminosa dos pacientes consiste no registro de boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo, datado de 10.5.2024, em que ambos são identificados como autores de estelionato com idêntico modus operandi, o que demonstra reiteração delitiva em diferentes unidades federativas.



    Com efeito, a segregação cautelar se justifica como garantia da ordem pública, considerando que os pacientes transformaram a prática criminosa em meio de subsistência. O risco concreto de reiteração delitiva se mostra evidente pela sequência de ações perpetradas e pela gravidade das condutas, cujo prejuízo patrimonial às vítimas ultrapassa a casa dos R$ 800.000,00.



    (...)



    As particularidades do caso atraem a orientação do Pretório Excelso, no sentido de que “a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva” (STF, HC 198785AgR, 1ª Turma, rel. Min. Roberto Barroso, j. 9.6.2021).



    A par disso, os pacientes demonstram elevada mobilidade interestadual, o que dificulta sua localização e constitui óbice à aplicação da lei penal. Tal circunstância impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sobretudo quando se constata que as prisões anteriores não impediram a continuidade da empreitada criminosa.



    No tocante à alegação de que os pacientes possuem filhos menores de doze anos dependentes financeira e emocionalmente, não se vislumbra nos autos comprovação idônea da situação de vulnerabilidade que justificaria a revogação da custódia. Os impetrantes limitaram-se a mencionar genericamente que os pacientes são provedores autônomos da família, sem demonstrar concretamente o impacto da prisão no núcleo familiar.



    Quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar em razão da gravidez da paciente DAYANNE, cumpre destacar que a hipótese prevista no art. 318 do Código de Processo Penal não se aplica automaticamente, mas exige análise criteriosa das circunstâncias fáticas. No caso, não há elementos que demonstrem impedimento ao acompanhamento gestacional durante o período de custódia.



    As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos pacientes não se mostram suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante dos robustos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como do risco concreto à ordem pública e de reiteração delitiva.



    Em suma, o cerceamento da liberdade dos pacientes mostra-se imprescindível tanto para a preservação da ordem pública quanto para a manutenção da credibilidade da Justiça, servindo também como desestímulo à prática de condutas semelhantes por outros agentes.



    Assim, a manutenção da custódia cautelar constitui medida que se impõe para a efetiva garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal, não havendo ilegalidade ou irregularidade a ser sanada no presente momento processual.”



    Ao apreciar a prisão, a autoridade apontada como coatora asseverou que (evento 6):



    “(...)



    Como se vê, a prisão preventiva dos agravantes está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo as instâncias ordinárias, eles seriam contumazes na prática dessa espécie de delito.



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).



    (...)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade dos agravantes indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura deles. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 202.808/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; AgRg no HC n. 936.089/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AgRg no HC n. 938.480/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024.



    Outrossim, conforme já decidido na decisão agravada, embora seja grave a conduta delitiva atribuída à agravante Dayanne, o que justifica a manutenção de sua segregação cautelar, tem-se ser possível a colocação dela em regime domiciliar, tendo em vista a necessidade de observância à doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente.



    Segundo se infere, a agravante, apesar do histórico criminoso, é primária, foi presa por delito perpetrado sem violência ou grave ameaça e possui três filhas menores de 12 anos, uma delas recém-nascida.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    No mesmo sentido, “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602- AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “A reincidência específica evidencia a periculosidade social do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva” (HC 246.984-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024); “A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime.”(RHC 240.353-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024).



    De outro lado, a circunstância de os pacientes ostentarem primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar dos Pacientes, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Saliento, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça concedeu de ofício a ordem de habeas corpus para substituir a segregação cautelar imposta à paciente Dayanne Caldeira Nicolau pela custódia domiciliar. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente